Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-28.2022.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001684-28.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.847.841-14 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO SILVA - CPF: 037.375.721-27 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA MINASI - CPF: 012.080.161-21 (ADVOGADO), ANDRYWS GUSTAVO SOUZA CARVALHO - CPF: 702.163.101-48 (APELANTE), MILMA DE SOUSA CARVALHO - CPF: 463.904.721-53 (APELANTE), I. C. C. T. - CPF: 714.635.741-42 (APELANTE), LORRANY CAVALCANTE TRISTAO - CPF: 027.368.841-32 (APELANTE), DANIEL DE SOUSA CARVALHO - CPF: 565.907.841-91 (APELANTE), L. H. AMARAL COMERCIO - CNPJ: 01.660.095/0001-32 (APELADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), MILMA DE SOUSA CARVALHO - CPF: 463.904.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL DE SOUSA CARVALHO - CPF: 565.907.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORRANY CAVALCANTE TRISTAO - CPF: 027.368.841-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILLO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.015.671-90 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), L. H. AMARAL COMERCIO - CNPJ: 01.660.095/0001-32 (APELANTE), ANDRYWS GUSTAVO SOUZA CARVALHO - CPF: 702.163.101-48 (APELADO), DANILLO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.015.671-90 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO), I. C. C. T. - CPF: 714.635.741-42 (APELADO), SILVIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.847.841-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMPRESA L.H AMARAL: PROVIDO. SILVIANA E OUTROS: PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DA EMPILHADEIRA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. IRRELEVANCIA.
VÍTIMA EM ALTA VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA.
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PREPOSTO DA EMPRESA E O SINISTRO
. RECURSO
DA EMPRESA RÉ
PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações Cíveis contra sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ao pagamento de danos morais, indeferindo pensão mensal e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a vítima foi a única responsável pelo acidente; (
ii
) analisar se a operação da empilhadeira por menor sem habilitação implica responsabilidade da empresa; (
iii
) definir a
legitimidade ativa da companheira da vítima; (
iv
) avaliar a possibilidade de majoração da indenização e concessão de pensão.

III. Razões de decidir

3.
Restou demonstrado que a vítima agiu com imprudência e negligência ao trafegar em alta velocidade, desrespeitando normas de trânsito, sendo esta conduta a causa exclusiva do acidente.

4.
A ausência de habilitação do operador
da
empilhadeira, por si só, não configura culpa, tampouco estabelece nexo de causalidade com o acidente.

5.
Não há elementos nos autos que indiquem conduta culposa da empresa ou de seu preposto.
Reconhecido
a culpa exclusiva da vítima, afasta
-se
o dever de indenizar
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso da empresa ré provido. Recurso dos autores prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do suposto causador do dano. 2.
A ausência de habilitação do preposto, sem nexo causal com o acidente, não caracteriza responsabilidade da empresa
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1986488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.04.2022,
DJe
07.04.2022;

TJMT, N.U 1033558-73.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.03.2025, DJE 20.03.2025;

TJMT, N.U 1008130-89.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023, DJE 27.04.2023;

TJDF, 0707349-42.2017.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 18.07.2018, DJE 02.08.2018

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por L. H. Amaral Comércio ME e
Silviana
Rodrigues Silva e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais
.

Narr
ou
a parte autora que, em 13/04/2022, Oziel Souza de Carvalho faleceu em decorrência de colisão com empilhadeira operada por adolescente de 17 anos, empregado da requerida, que manobrava a máquina em via pública.

A
sentença
(ID. 257230698)
julgou parcialmente procedente
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 75.000,00, a título de danos morais,
para
os autores. O pedido de pensão mensal foi indeferido. Houve ainda reconhecimento de sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A empresa ré, em suas razões recursais (ID 257230701)
, busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, a culpa exclusiva da vítima no acidente, a ausência de nexo causal entre a conduta do seu preposto e o evento danoso, e a ilegitimidade ativa de
Silviana
Rodrigues Silva, por não comprovar a união estável com o falecido.

Por sua vez
, os autores, em seu recurso
de apelação
(ID 257230710),
pugnam pela majoração da indenização por danos morais, a
concessão de pensão mensal vitalícia e o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da empresa ré pelo acidente.

As contrarrazões foram oportunamente apresentadas por ambas as partes (ID 257230712 e 257230713), nas quais pugnam, respectivamente,
pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo provimento parcial de ambos os recursos
para
fixar pensão mensal até que os filhos completem 25 anos e para majorar o
quantum
indenizatório, bem como para excluir do polo ativo
Silviana
Rodrigues Silva, ante a sua ilegitimidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito
fatal
, bem como à adequação do valor da indenização por danos morais e à concessão de pensão mensal vitalícia.

Examina-se ainda a legitimidade ativa de
Silviana
Rodrigues Silva para figurar no polo ativo da presente demanda.

A responsabilidade civil, em regra, pressupõe a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em tela, a sentença reconheceu a culpa concorrente, ou seja, a participação tanto da empresa ré quanto da vítima para a ocorrência do evento danoso.

N
os
termos do artigo 945 do Código Civil, a caracterização da culpa concorrente pressupõe a existência de duas condições cumulativas: a prática de uma conduta culposa pela vítima (negligente, imprudente ou imperita) e o nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado danoso.

No caso em apreço, a conduta imprudente e negligente da vítima, ao desrespeitar as normas de trânsito e imprimir velocidade excessiva à motocicleta, foi a causa determinante e exclusiva do acidente, não havendo qualquer relação de causalidade entre a
conduta da empresa ou de seus prepostos e o resultado danoso.

A ausência de habilitação do condutor da empilhadeira, embora configure infração administrativa, não possui o condão de, por si só, imputar responsabilidade civil à empresa
a
pelante
.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação, por si só,
não implica culpa ou responsabilidade civil,
tratando-se de infração administrativa que somente adquire relevância jurídica se demonstrado o nexo direto entre essa ausência e o acidente, o que não ocorreu nos presentes autos.

Releva destacar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/
2022.

2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do
a
rt

.
945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do
nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5
.

Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

07/04/2022)

De igual forma, entende esta
eg
. Câmara
:

“
[...]
A ausência de habilitação da vítima não configura, por si só, culpa concorrente nem afasta a responsabilidade do causador do acidente.

(N.U 1033558-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

Ou seja,
a falta de habilitação não presume a culpa do condutor, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a ausência de habilitação e o acidente
.

No caso em tela, não há qualquer evidência de que a falta de habilitação do condutor da empilhadeira tenha contribuído para o sinistro. Ao contrário,

a prova testemunhal, especialmente o depoimento de Magno Teles de Oliveira, testemunha ocular do fato, foi clara e objetiva ao afirmar que a empilhadeira
se encontrava
parada, aguardando a passagem de outro veículo, quando foi atingida pela motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em alta velocidade e sem a devida atenção ao tráfego local

(
id. 257230673 e id 257230694
)
.

Nesse contexto, inclusive, consignou o magistrado singular (id. 257230698):

“[...] Da análise das provas colacionadas nos autos, entendo estar comprovado a conduta negligente da vítima ao dirigir a motocicleta em alta velocidade, acima do limite permitido pela via, e não respeitando a sinalização de parada existente no local.

De acordo com a escritura pública de declaração de Magno Teles de Oliveira (id. 125144596), este relata que:

“A testemunha ocular em tela estava no Supermercado Atacadão, onde o mesmo trabalhava, estava descarregando um caminhão de mercadoria, quando viu o Sr. Oziel subindo a Avenida Araguaia em alta velocidade, ou seja, acima da velocidade permitida, virando (como estava em alta velocidade, o Sr. Magno informou que ele chegou a fazer a curva ‘deitado’ com a moto) para a Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck e não respeitando a placa de ‘PARE’, quando o Sr. Oziel avistou a testemunha ocular em tela, o mesmo levantou a mão para lhe cumprimentar e logo quando olhou para frente, instante que já veio a colidir com a empilhadeira”.

Anoto que os mesmos fatos foram ratificados em sede de audiência de instrução (id. 156119237). Inclusive, a testemunha informa que há placa de ‘pare’
e também
de limite de velocidade da via, qual seja, 40 km/h [...]”

Tal declaração, prestada por quem presenciou diretamente a colisão, reveste-se de elevado valor probatório e confirma que o equipamento não realizava qualquer manobra naquele momento, afastando a alegação de imprudência ou imperícia por parte do operador da máquina ou da empresa.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA

OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADAS
- DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (ART. 85, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito
[...]

(N.U 1008130-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO
MATERIAL.
MENOR ORÇAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depoimento de testemunha ocular do fato é suficiente para a compreensão da dinâmica do acidente e para a conclusão da responsabilidade do réu pelo evento
danoso.

[
...
]

(TJ-DF 07073494220178070003 DF 0707349-42.2017.8.07 .0003, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há nos autos qualquer outro elemento que contradiga o relato da testemunha ou que demonstre conduta culposa da empresa ou de seus prepostos
.

Diante de tais circunstâncias,
é caso de

reconhecer a

culpa exclusiva da vítima
pelo acidente, o que afasta por completo a responsabilização da empresa requerida, tornando indevida qualquer reparação por danos morais ou materiais.

Consigno, por oportuno, que, nesse contexto, é uniforme o entendimento desta
eg
. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – EXCESSO DE VELOCIDADE – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA DE DISTÂNCIA SEGURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

(N.U 1001548-93.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

[...]

1. Apesar de constar no laudo pericial que a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória por parte do requerido, denota-se que as provas produzidas nos autos evidenciam que a dinâmica dos fatos ocorreu de forma distinta.

2. No caso, as provas dos autos demonstraram que a conduta que provocou o acidente foi do condutor da motocicleta, que, em alta velocidade, ultrapassou o veículo das testemunhas pelo lado direito, impossibilitando que o requerido tivesse qualquer visualização da motocicleta quando iniciou a travessia do cruzamento.

[...]

(N.U 1012507-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa L. H. AMARAL COMERCIO para julgar improcedentes a ação, em razão da comprovação da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelos autores SILVIANA RODRIGUES SILVA E OUTROS, por perda superveniente de interesse recursal.

Inverto o ônus
de
sucumbência, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025